Tribunal: TJMT
Processo: 1038199-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038199-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FEIK NABOR DE BARROS JOAQUIM - CPF: 394.758.916-68 (RECORRIDO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (RECORRENTE), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1038199-54.2024.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante:
EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
.

Agravado: FEIK NABOR BARROS JOAQUIM.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE ATÉ A REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da agravante, mantendo a sentença que a responsabilizou pela regularização da titularidade de veículo automotor não transferido ao comprador. A agravante busca a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade, alegando que realizou a comunicação de venda e que o adquirente faleceu antes da efetivação da transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comunicação de venda ao DETRAN exime o alienante das obrigações de transferência do veículo automotor; e (ii) estabelecer se a morte do adquirente impede a exigência da regularização pelo alienante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impõe ao adquirente a obrigação de efetuar a transferência do veículo no prazo de 30 dias, sob pena de irregularidade na titularidade.

O artigo 134 do CTB prevê que, caso o comprador não efetue a transferência, o vendedor deverá comunicar a venda ao órgão de trânsito para evitar sua responsabilização por prejuízos e tributos. No entanto, essa comunicação não equivale à efetiva regularização do bem.

A jurisprudência é firme no sentido de que o alienante do veículo permanece responsável até a finalização da transferência, independentemente das revendas subsequentes ou do falecimento do comprador.

A morte da adquirente não extingue a obrigação do alienante, pois a regularização pode ser realizada pelos meios legais cabíveis, inclusive no âmbito do inventário.

A imposição da obrigação de transferência diretamente aos sucessores do adquirente não possui amparo legal, pois o juízo não pode criar obrigações a terceiros estranhos à lide sem previsão normativa específica.

Diante da ausência de fundamento para evitar a responsabilidade do agravante, mantém-se a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento :

A comunicação de venda ao DETRAN não exime o alienante da obrigação de providenciar a transferência do veículo automotor caso o adquirente não o faça.

O alienante do veículo permanece responsável pela regularização da titularidade até a efetiva transferência junto ao órgão de trânsito, ainda que o bem tenha sido revendido ou o comprador tenha falecido.

Dispositivos relevantes citados : CTB, arts. 123, § 1o, e 134; PCC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante relevante : TJ-MT, RI no 10007795820198110011, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21.07.2023; TJ-MT, RI no 10190832720228110003, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, j. 17.06.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante mantendo a sentença.

A agravante postula a reforma da decisão agravada,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela agravante mantendo a sentença.

O artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o adquirente de veículo automotor tem a obrigação de providenciar a transferência do bem para o seu nome no prazo de 30 dias.

Por sua vez, o artigo 134 do mesmo diploma legal prevê que, caso o novo proprietário não cumpra essa obrigação, o antigo proprietário deve realizar a comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, sob pena de responder solidariamente por eventuais penalidades impostas e tributos incidentes sobre o veículo.

No presente caso, restou incontroverso que:

1.

O veículo Hyundai/Creta foi adquirido pela recorrente em julho de 2022 como parte do pagamento na negociação de outro automóvel.

2.

A recorrente revendeu o bem para Maria Madalena Batista, em 28/09/2022.

3.

A adquirente faleceu em abril de 2024 sem que tivesse sido finalizada a transferência de titularidade junto ao DETRAN/MT.

4.

A recorrente alega ter realizado a comunicação de venda, mas não providenciou a regularização da titularidade do veículo.

Ora, o fato de a agravante ter alienado o bem a terceiro não a exime da responsabilidade pela transferência, pois o primeiro adquirente tem o dever legal de regularizar a documentação do veículo antes de repassá-lo a outrem.

Portanto, ao deixar de providenciar a transferência em tempo hábil e apenas efetuar a comunicação de venda, a recorrente permaneceu responsável pela regularização do bem junto ao órgão de trânsito.

A agravante sustenta, ainda, que diante do falecimento da adquirente Maria Madalena Batista, não é possível transferir o veículo para o seu próprio nome e requer que a obrigação recaia sobre os sucessores da falecida.

Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que o alienante do veículo responde até que a efetiva regularização seja concluída, independentemente de eventuais revendas subsequentes.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS DE IPVA E LICENCIAMENTO APÓS A ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE EM RAZÃO DA APLICABILIDADE SÚMULA 585 DO STJ. RECURSO PROVIDO. Se a Reclamada foi devidamente citada, porém, deixou de apresentar contestação, é imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial. Deve ser afastada a responsabilidade do antigo proprietário quanto a responsabilidade dos débitos referentes ao IPVA e Licenciamento se o fato gerador for posterior a venda do veículo, sendo a partir de então de responsabilidade do comprador, real proprietário do bem. “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça).” (TJ-MT - RI: 10007795820198110011, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023) (destaquei)

“RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. VENDA DE MOTOCICLETA. LANÇAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. COMUNICAÇÃO DE VENDA APÓS INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 585 DO STJ. TRANSFERÊNCIA A PARTIR DA DATA DA ALIENAÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Se restar comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo. "Comprovada à transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11). Se não houve a comunicação perante o Órgão de Trânsito acerca da venda da motocicleta, conforme previsto no artigo 34 do Código Tributário Nacional, não há como condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar o antigo proprietário por dano moral em decorrência das multas constituídas em seu nome.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10190832720228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024) (destaquei)

Apenas a comunicação de venda ao DETRAN não tem o condão de transferir a propriedade do veículo, tampouco exonera o primeiro adquirente de suas obrigações, especialmente quando este revende o bem sem ter providenciado sua regularização anterior.

Além disso, inexiste base legal para determinar a transferência direta do veículo ao nome da adquirente falecida, uma vez que o juízo não pode impor obrigações a terceiros estranhos à lide, tampouco interferir diretamente em procedimentos administrativos do DETRAN sem previsão legal específica.

Assim, não há que se falar em impossibilidade da obrigação de fazer, pois cabe à recorrente buscar os meios necessários para a regularização da titularidade do veículo, ainda que por vias judiciais no âmbito sucessório.

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025